Tribunal: TJSP
Processo: 0002458-81.2014.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – alegação do apelante no sentido de que a construção de parte da casa da apelada teria avançado sobre seu terreno – acessão que, em realidade, se deu em sobra de área existente entre os lotes das partes – hiato divisório que não consta do registro de imóveis, mas foi detectado por meio de exame realizado pela prefeitura municipal e

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – alegação do apelante no sentido de que a construção de parte da casa da apelada teria avançado sobre seu terreno – acessão que, em realidade, se deu em sobra de área existente entre os lotes das partes – hiato divisório que não consta do registro de imóveis, mas foi detectado por meio de exame realizado pela prefeitura municipal e confirmado por meio das provas documental e pericial produzidas nos autos – apelante, ademais, que não demonstrou ter a posse da sobra de área que há entre o seu imóvel e o da apelada – esbulho inexistente – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002458-81.2014.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante IRINEU
MINETTO, é apelado APARECIDA DE FATIMA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002458-81.2014.8.26.0201 - Voto 24936
2

VOTO No: 24936
APEL. No: 0002458-81.2014.8.26.0201
COMARCA: GARÇA
JUÍZA: DRA. RENATA LIMA RIBEIRO RAIA
APTE.: IRINEU MINETTO
APDA.: APARECIDA DE FÁTIMA DOS REIS
AÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA IMPROCEDENTE
alegação do apelante no
sentido de que a construção de parte da casa da apelada teria
avançado sobre seu terreno acessão que, em realidade, se deu em
sobra de área existente entre os lotes das partes hiato divisório
que não consta do registro de imóveis, mas foi detectado por meio
de exame realizado pela prefeitura municipal e confirmado por
meio das provas documental e pericial produzidas nos autos
apelante, ademais, que não demonstrou ter a posse da sobra de
área que há entre o seu imóvel e o da apelada esbulho inexistente
sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo autor
Irineu Minetto contra a ré Aparecida Fátima dos Reis. Alegou o autor, em síntese, ser
proprietário e possuidor do imóvel localizado na Avenida Paineiras, n° 511 (lote 16
da quadra H matrícula no 12.458), desde 28/10/2009. Segundo o autor, quando do
seu ingresso na posse, constatou que parte da casa da ré (proprietária do lote 15 da
mesma quadra matrícula no 13.187), foi construída com avanço sobre a área do seu
imóvel. Postulou sua reintegração na posse da área que alegou ter sido objeto de
esbulho pela ré. Pediu a procedência da ação para tal finalidade.
Em contestação (fls. 36 e segs.), a ré sustentou que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002458-81.2014.8.26.0201 - Voto 24936
3
qualquer invasão, porque a acessão que realizou não se deu sobre o terreno do autor.
Pediu a improcedência da ação.
A demanda foi julgada improcedente (sentença de fls. 216 e
v°).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 218/231). Dentre
outros argumentos, aduziu que as plantas imobiliárias elaboradas pela Prefeitura
Municipal de Garça não poderiam prevalecer em detrimento das informações que
constam junto ao cartório de registro de imóveis, no sentido da inexistência de sobra
de área entre o seu imóvel e o da apelada, uma vez que estes são confrontantes.
Alegou que o perito judicial não poderia ter aferido as metragens dos terrenos 'a olho
nu'. Disse da necessidade de realização de medições pelo referido profissional. De
resto, sustentou que a sobra de área indicada pelo experto não existe, porque se trata
de parte do seu terreno que foi invadido pela acessão erigida pela apelada. Pelo que
expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 235/243), a apelada basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso
VII e 1.003, §5o, todos do CPC). É isento de preparo porque o apelante é beneficiário
da justiça gratuita. Passa-se, então, ao seu exame.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: “Para
caracterização do pedido como possessório, devem estar presentes os requisitos do
artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, prova da posse do autor;
prova da turbação ou esbulho praticado pelo réu; prova da data da turbação ou
esbulho, e; a prova da continuação ou perda da posse. Na espécie, o requerente não
comprovou a posse sobre o imóvel. Ao contrário, as provas dos autos confirmam que
a construção, de fato, ocorreu na chamada 'sobra de área', que nunca foi possuída
pelo autor. O laudo pericial de fls. 176/184 concluiu que existe uma sobra de área
entre os lotes 15 da requerida e do 16 do requerente, assim como mencionado nos
documentos de fls. 55/57 e de fls. 59/60. Concluiu ainda que o imóvel da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002458-81.2014.8.26.0201 - Voto 24936
4
(avenida Paineiras, 521) está edificada na sobra de área e considerando os muros
de divisa e a cerca (tela de galinheiro), a requerida está ocupando aproximadamente
220m2 da sobra de área. E concluiu, por fim, que no muro de divisa entre o lote 16
do requerente e a sobra de área existe um portão metálico de acesso. Cabe aqui
lembrar que, nas ações de reintegração de posse, não se discute propriedade da
área, mas somente a posse, que é protegida como direito autônomo. (...). Soma-se,
ainda, o fato de que a requerida é adquirente de boa-fé e exerce a posse mansa e
pacífica do imóvel há mais de ano e dia, conforme atesta o contrato de compra e
venda colacionado às fls. 53/54. Em suma, porque não produziu o autor prova do
efetivo exercício de posse sobre o imóvel objeto da lide, que, aliás, já vinha sendo
ocupado pela ré há vários anos, afigura-se descabido o pleito possessório”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da r. sentença,
agregam-se os que se seguem.
Como anotado, o apelante alegou que o lote existente entre os
terrenos lindeiros na verdade lhe pertence, porque é parte do seu imóvel. Por isso,
sustentou que a acessão erigida pela apelada acabou por indevidamente avançar sobre
a área do seu imóvel, caracterizando, assim, o esbulho possessório mencionado na
inicial.
O ponto nodal do litígio é a aferição da efetiva existência de
sobra de área entre os imóveis das partes. Também há necessidade de se verificar se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002458-81.2014.8.26.0201 - Voto 24936
5
apelante tinha a posse da área.
Pois bem, o perito judicial concluiu que, a despeito de não
constar junto ao registro imobiliário, a sobra de área realmente existe e nesta foi
erigida parte da construção da casa da apelada.
Na sequência, as considerações do profissional: “Este perito
constatou que fisicamente os lotes estão distribuídos conforme desenhos
apresentados a fls. 56/57, ou seja, os imóveis do requerente e requerida não são
confrontantes fisicamente, existindo uma sobra de área entre eles. Este perito
constatou também que parte da residência da requerida foi edificadas na sobra de
área existente. Portanto, as conforntações fisicamente existentes dos lotes discutidos
são as seguintes: Requerida lote 15 P quadra H - Jardim Paineiras - cadastros
PMG no 37014100, conforme fls. 59/60: 'Começa em um ponto localizado no
alinhamento esquerdo da avenida Paineiras na divisa com parte desmembrada do
lote 15; daí segue em curva pelo alinhamento da avenida Paineiras, sentido retorno,
na extensão de 13,00 metros; daí, deflete à direita e segue na extensão de 25,60
metros, confrontando com o lote sem número (sobra de área na quadra); daí deflete
à direita e segue na extensão de 11,55 metros, conforntando com o lote 15 P de
propriedade de José Luís da Silva; daí deflete à direita e segue na extensão de 20,24
metros, conforntando com o lote 15 P de propriedade de Laurindo Grion, atingindo
o ponto onde teve início; perfazendo uma área territorial de 274,54 metros
quadrados. Certifica ainda constar que sobre a referida área encontra-se edificado
um prédio residencial de tijolos sob o no 521 da avenida Paineiras'. Cabe ressaltar
que parte da residência de tijolos sob no 521 da avenida Painenria (citada acima)
encontra-se edificada na sobra de área. Conforme fls. 56/57, a sobra de área tem
519,67 m2 e considerando os muros de divisa e a cerca (tela de galinheiro), a
requerida está ocupando aproximadamente 220 m2 da sobra de área. Requerente
lote 16 quadra H Jardim Paineiras cadastro PMG no37014200-9, conforme fls.
55/57: 'Começa em um ponto localizado no alinhamento esquerdo da avenida
Paineiras, distante 27,15 metros da confluência dos alinhamentos da rua Cerejeira e
avenida Paineiras; daí segue pelo alinhamento esquerdo da avenida Paineiras, no
sentido retorno e na distância de 13,00 metros; daí deflete à direita e segue na
distância de 40,00 metros, confrontando com o lote 17; daí, deflete à direita e segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002458-81.2014.8.26.0201 - Voto 24936
6
na distância de 13,00 metros, confrontando com um lote sem número (sobra de
área); daí, deflete á direita e segue na distância de 40,00 metros, conforntando com
um lote sem número (sobre de área), atingindo o ponto inicial e fazendo uma área de
520,00 m2'. Cabe ressaltar que o muro de divisa entre o lote 16 e a sobra de área do
lado direito de quem da avenida Paineiras olha existe um portão metálico que dá
acesso à sobra de área. Este perito conclui que existe uma sobra de área entre os
lotes 15 P da requerida e 16 do requerente, assim como mencionado nos documentos
de fls. 55/57 e fls. 59/60. Conclui, ainda, que parte do imóvel da requerida (avenida
PAinenrias, no 521) está edificada na sobra de área e considerando os muros de
divisa e a cerca (tela de galinheiro), a requerida estáocupando aproximadamente
220 m2 da sobra de área. Conclui, também, que no muro de divisa entre o lote 16 do
requerente e a sobra de área existe um portão de acesso” (fls. 178/181).
No sentido da efetiva existência da sobra de área, a Prefeitura
Municipal de Garça, em resposta a ofício judicial, consignou que “no croqui da
quadra H do bairro Jardim das Paineiras é possível verificar a existência de dois
lotes como sobra de áreas na referida quadra. Dessa forma, no cadastro de imóveis
da Prefeitura Municipal, desde 29 de agosto de 2002, consta como confrontante do
lote no 16 da quadra H do Jardim das Paineiras o lote sem número, não o lote no 15.
Portanto, de acordo com o Cadastro Imobiliário Municipal, o objeto de ação de
reintegração de posse é a sobra de área existente da quadra H” (fls. 167).
A respeito da confrontação dos imóveis das partes, o
responsável pelo Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da comarca de origem
informou nos autos que a referida sobra de área não consta do registro tabular:
“conforme buscas efetuadas nesta serventia, em especial às matrículas no 12.458 e no
13.817 e o processo do loteamento denominado Jardim Paineiras, verificamos não
constar qualquer registro ou matrícula que tenha como objeto o imóvel identificado
como sobra de área existente na quadra H do mencionado loteamento. Informamos
ainda, que nas descrições constantes das mencionadas matrículas, um imóvel
confronta com o outro, não existindo qualquer menção sobre eventual existência de
sobra de área. Entendemos, s.m.j., que a constatação da existência de tal sobra
poderá ser veirificada por meio de perícia” (cf. fls. 132).
O apelante defende que as plantas imobiliárias elaboradas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002458-81.2014.8.26.0201 - Voto 24936
7
Prefeitura Municipal de Garça não poderiam prevalecer em detrimento das
informações que constam das matrículas dos imóveis, no sentido da inexistência de
sobra de área entre o seu imóvel e o da apelada, uma vez que estes são confrontantes.
Sem razão.
O próprio oficial do registro disse o contrário, como não podia
deixar de ser.
As aferições técnicas realizadas por profissionais da Secretaria
de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Garça retrataram o que o perito
judicial detectou quando do exame que fez: a existência de uma sobra de área entre
os lotes das partes, que não são fisicamente confrontantes.
Especificamente, a existência da sobra de área estava
perfeitamente indicada nas plantas da quadra H elaboradas pelos profissionais da
prefeitura (fls. 56/57 e 60) e foi confirmada por meio das fotografias trazidas com a
contestação (fls. 61/63) e aquelas encartadas ao laudo pericial (fls. 176/184).
Impende salientar que a sobra de área foi detectada pela
prefeitura municipal em agosto de 2002, quando de exame realizado a pedido do
antigo proprietário do imóvel do apelante (fls. 13 e 55). É dizer, quando o apelante
adquiriu o imóvel em 2009, já havia sido reconhecida pela prefeitura a existência da
sobra de área, o que se deu também em relação ao imóvel da apelada, em dezembro
de 2011 (fls. 59)
O que se tem nos autos é que a planta integral a fls. 73 e a
planta parcial da quadra H a fls. 11 carecem de atualidade, porque retratam a posição
dos limite dos lotes das partes quando da realização do loteamento em 1980, sem,
contudo, levar em consideração a existência de sobra de área entre os imóveis
posteriormente atestada pela prefeitura municipal.
Nessas circunstâncias, de posse da documentação planimétrica
elaborada pela prefeitura municipal, não era de se exigir que o experto realizasse
novas aferições de ordem planimétrica ou topográfica. O profissional identificou a
existência de perfeita correspondência e harmonia entre o que detectou por meio do
exame que fez e aquilo que constou do estudo realizado pela Secretaria de
Planejamento Urbano. Foi por isso que o perito consignou nos esclarecimentos que
fez em face das críticas do apelante ao laudo “que não levou muito tempo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002458-81.2014.8.26.0201 - Voto 24936
8
perceber e concluir que as disposições dos lotes estão exatamente de acordo com os
documentos a fls. 55/57 e 59/60. (...) também foi coletada a dimensão da largura da
sobra de área e, portanto, por comparação a olho nu, fruto de anos de experiência
na engenharia civil, este perito pode concluir deduzir as dimensões do lote do
requerente e dos demais lotes, concluindo que estão de acordo com os documentos
de fls. 55/57 e 59/60. Nesse caso em questão, não existe a necessidade de
levantamento topográfico com medidas precisas, pois isso já foi realizado, conforme
os documentos de fls. 55/57 e 59/60. Basta qualquer leigo no assunto conhecer
pessoalmente os lotes e chegará a mesma conclusão de posse dos documentos de fls.
55/57 e 59/60” (fls. 197).
Quanto ao mais, independentemente de o verdadeiro hiato
divisório que existe entre os imóveis do apelante e da apelada ser ou não sobra de
área, havia a necessidade de o apelante demonstrar sua posse, o que não fez.
Em razão da falta de demonstração de posse do apelante, não
era mesmo possível reconhecer que a acessão erigida pela apelada que realmente
avançou sobre a área vaga, caracterizou esbulho possessório.
Em suma, o apelante não demonstrou ter a posse da sobra de
área que há entre o seu imóvel e o da apelada, cuja existência foi confirmada por
meio das provas documental e pericial produzidas nos autos. Consequentemente, não
há que se falar em esbulho possessório por conta de parte da casa construída pela
apelada ter avançado sobre essa faixa de terra.
Por tais motivos, a r. sentença merece ser prestigiada.
Em vista da sucumbência recursal, os honorários advocatícios
devidos ao procurador da apelada são majorados para 15% do valor da causa (R$
15.000,00).
Do pagamento das verbas sucumbenciais o apelante está
isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a ele.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator